Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-96.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VIAGEM. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DE VALORES. TAXA DE RETENÇÃO COBRADA EM DUPLICIDADE. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2o, CPC/15. REGRA GERAL. APLICAÇÃO. PRECEDENTE DO C. STJ. DISTRIBUIÇÃO AFERÍVEL.
1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
2. O atraso na devolução de valores pelo rompimento da relação contratual a que a Autora deu causa, bem como a cobrança a maior da taxa de retenção, malgrado gerem aborrecimentos, não representam uma situação anormal a ponto de configurar violação a atributos da personalidade.
3. O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.
4. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
5. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
6. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
7. Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.